Tribunal: TJDFT
Processo: 0710859-47.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. OMISSÃO ESPECÍFICA. PARTO NÃO REALIZADO NO PRIMEIRO ATENDIMENTO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. MORTE DO FETO. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 37, § 6o, da CF/88, que consagra a teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil do Estado (lato sensu) é objetiva, de modo que é suficiente a ação, mesmo que lícita, ou omissão específica ou qualificada, o dano e o nexo de causalidade entre esses dois elementos, para que se configure o dever de indenizar.
2. A jurisprudência do STJ admite a adoção da teoria da perda de uma chance como critério para a apuração de responsabilidade civil na seara médica, na hipótese em que o tratamento médico inadequado tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente (REsp 1662338/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018).
3. Restou comprovado nos autos a existência do nexo de causalidade entre a omissão específica do Estado, ao deixar de realizar o parto da autora/apelante no seu primeiro atendimento, quando a opção pela cesárea se mostrava compatível com o estado clínico da gestante, e o dano ocorrido (morte do feto), bem como a perda de uma chance (de o feto nascer com vida), o que configura a violação a direitos de personalidade da autora.
4. Configurado o dano moral, em face da dor e do sofrimento suportados pela perda do bebê, bem como pelo posterior quadro de depressão experimentado pela apelante, comprometendo a sua integridade psíquica e emocional, atributos da personalidade humana.
5. Recurso conhecido e provido.